Tribunal: TJSP
Processo: 2216147-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação originária consistente na rescisão de compromisso de compra e venda c/c restituição de valores – Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela adquirente, com abatimento dos IPTUs e condomínios desde a posse até a antecipação da tutela que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais – Sentença reformada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação originária consistente na rescisão de compromisso de compra e venda c/c restituição de valores – Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela adquirente, com abatimento dos IPTUs e condomínios desde a posse até a antecipação da tutela que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais – Sentença reformada apenas para modificação do percentual de restituição para 75%, mantida em relação aos descontos das despesas do imóvel – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido, considerando a alegação de excesso de execução, uma vez que a exequente não deduziu as despesas de IPTU e condomínio (art. 525, § 1o, V, CPC) – Compensação possível dos valores, pois basta o mero cálculo para apuração dos débitos e créditos existentes entre as partes, resultado dos abatimentos determinados no v. Acórdão – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.